Tribunal: TJSP
Processo: 2247400-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247400-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente YURI
VINICIUS BRANCO DA LUZ e Impetrante MÁRCIO DE SOUZA NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
2
Voto no 15.382
Impetrante: Márcio de Souza Neves
Pacte: Yuri Vinicius Branco da Luz
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 10a Vara Criminal
da Capital
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. 4.
Alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para a formação da culpa.
Não configuração de um quadro deste tipo à luz do princípio da razoabilidade. Ordem
denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Márcio de Souza Neves em favor de
Yuri Vinicius Branco da Luz. Alega, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pela suposta prática do crime de roubo desde
02/12/2019, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a)
ausência dos requisitos para a prisão preventiva; b) fundamentação
inidônea da decisão judicial hostilizada; c) excesso de prazo da custódia
cautelar; e d) ilegalidade da prisão em flagrante. Busca a desconstituição
da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 30/33).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 36/37).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
3
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu
crime de roubo circunstanciado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que em 01 de
dezembro de 2.019, por volta das 20h30, na Rua Denis Chaudet, no 139, Raposo Tavares,
nesta capital, YURI VINICIUS BRANCO DA LUZ, qualificado às fls. 15, previamente
ajustado, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduos não identificados,
subtraiu, para si, a motocicleta DAFRA/CITYCOM, cor branca, placa ESR-2279, bem como
o aparelho celular Moto G4 e uma carteira contendo documentos e R$60,00 (sessenta
reais) em espécie, mediante grave ameaça exercida contra a vítima R.C.G.
Segundo o apurado, o denunciado e outros indivíduos não
identificados distribuíam-se em duas motocicletas, quando interceptaram a vítima Rogério,
que conduzia sua motocicleta DAFRA/CITYCOM, e anunciaram o assalto, exigindo que a
vítima lhes entregasse seus pertences e desembarcasse da motocicleta. Nesse ínterim, YURI
apoderou-se da carteira da vítima e todos se evadiram.
Algumas horas após a subtração, policiais militares no
patrulhamento visualizaram dois indivíduos sentados em duas motocicletas estacionadas,
que ao perceberem a aproximação policial desembarcaram dos veículos e empreenderam
fuga a pé. No entanto, os policiais lograram êxito em deter apenas o denunciado.
Na revista pessoal foram encontrados na posse do
denunciado uma carteira contendo documentos da vítima R.C.G. Ao retornar ao local da
abordagem, os policiais verificaram que uma das motocicletas, ou seja, a
DAFRA/CITYCOM, também seria de propriedade da vítima Rogério.
Em consulta ao emplacamento, constataram que sobre o
veículo constava registro de roubo, ocorrido há poucas horas, razão pela qual conduziram-
no ao Distrito Policial.
Em solo policial, a vítima Rogério reconheceu sem sombra
de dúvidas o denunciado YURI como sendo um dos autores do roubo, conforme auto de
reconhecimento de pessoa às fls. 40.
Conforme certidão às fls. 33-36, o denunciado YURI é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
4
reincidente em crime doloso e reincidente específico em roubo(...)” (cf. fls. 01/04 dos
autos do processo de conhecimento).
Vale dizer, guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
4. Por outro lado, a forma de execução do
delito (roubo levado a efeito em concurso de agentes, tendo por objeto
bens de elevado valor) indicam que o paciente é pessoa perigosa, cuja
liberdade põe em risco a coletividade, a reclamar uma pronta reação do
ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar bens jurídicos
fundamentais.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
5
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Realmente, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
6
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que a liberdade do paciente representa um perigo para a segurança
pública, de sorte que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva,
mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
5. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 50/53 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
6. De outro norte, não há ilegalidade em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
7
do tempo de prisão provisória.
O reconhecimento de excesso de prazo não
deve ser balizado por um critério puramente matemático, vale dizer, pelo
simples cômputo dos dias em que presa a acusada cautelarmente. O
Direito não constitui uma ciência exata, de sorte que se deixa de
visualizar constrangimento ilegal se a demora na ultimação da instrução
encontra uma justificativa aceitável.
Impende, por seu turno, considerar que o atraso
decorrente da pandemia provocada pelo coronavírus qualifica-se
juridicamente como motivo de força maior, a justificar o retardo da
relação processual (artigo 798, par. 4o, do Código de Processo Penal).
De toda sorte, cabe anotar que foi proferida
sentença, no dia 24.11.2020, tendo o paciente sido condenado à pena de
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao
artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, mantida a custódia cautelar (cf. fls.
216/220 dos autos do processo de conhecimento).
O que, na linha da jurisprudência, torna
prejudicada a alegação de excesso de prazo (STF, HC 111.119/PI, rel.
Min. Luiz Fux; HC no 113.185, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
103.020, rel. Min. Cármén Lúcia; HC no 96.609, rel. Min. Eros
Grau; HC no 97.742, rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, HC no
214.663, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 247921, rel. Min. Sebastião
Reis Junior; HC no 234992, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, entre
outros).
7. Por derradeiro, não há que se falar em
ilegalidade da prisão em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
8
Importa considerar que somente se admite o
reconhecimento de nulidade pela via do “habeas corpus”, dados os
limites de cognição próprios do “writ” na hipótese de ser manifesta
(artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal), vale dizer,
“quando não comporte qualquer dúvida” (RENATO BRASILEIRO
DE LIMA, Código de Processo Penal Comentado, editora
JusPodivm, pág. 1522).
E, no caso em tela, não restou desde logo
evidenciada a ilegalidade da prisão do paciente.
Ressalte-se que, conforme tem enfatizado o
Supremo Tribunal Federal, nos quadros do processo penal, não se
declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide
de nulidade absoluta (STF, HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda
Pertence, HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890,
rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; ARE no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP
no 481 EIED, rel Min. Dias Toffoli, entre outros).
Aliás, eventual vício na prisão em flagrante
restou superado com a decretação da prisão preventiva do paciente, que
passou a ser o título da custódia cautelar (STJ, RHC no 72.903, rel.
Min. Maria de Assis Moura; HC no 336.141, rel. Min. Jorge Mussi).
8. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
9. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247400-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.382
9